Tribunal: TJDFT
Processo: 0732629-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732629-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA HELENA DE FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente MARISA HELENA DE FARIA contra decisões (Ids. 238630240 e 242630273 dos autos no 0706928-31.2022.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL, deferiu o pedido de cancelamento do precatório previamente expedido, em razão da declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020; bem como determinou que o feito deverá aguardar o julgamento do agravo de instrumento no 0713313-44.2025.8.07.0000. Em suas razões recursais, a exequente afirma que o valor incontroverso de R$16.116,05 foi reconhecido pelo Distrito Federal e não deveria ter sua liberação retida. Aduz que a única controvérsia neste cumprimento de sentença é saber se a taxa SELIC incide sobre o valor corrigido ou consolidado, o que não altera o valor mencionado, não havendo motivo para suspender o processo até o julgamento do recurso. Ressalta que a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores reconhece que os valores incontroversos devem ser liberados imediatamente, mesmo que haja impugnação parcial. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 28, estabeleceu a seguinte tese: “É constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observando-se o valor total executado para fins de definição como obrigação de pequeno valor.” Assevera que o trânsito em julgado do agravo de instrumento não configura prejudicial externa, para os efeitos do art. 313, V, “a”, do CPC, pois a suspensão processual apenas se aplica quando a sentença de mérito depende do julgamento de outra causa, o que não ocorre neste caso, já havendo decisão de mérito proferida. Alega que o indeferimento da expedição dos valores incontroversos viola os princípios da celeridade, efetividade e economia processual, além de representar prejuízo ao credor, que aguarda há anos o recebimento dos valores reconhecidos judicialmente. Salienta que, caso os recursos eventualmente interpostos pela Fazenda Pública sejam providos, ela poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente, não havendo que se falar em risco à segurança jurídica ou prejuízo ao Erário. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal: plausibilidade do direito e perigo de dano, este em razão da natureza alimentar das verbas. Não há risco de dano inverso ou irreversibilidade, pois a Fazenda Pública pode reaver valores eventualmente pagos indevidamente. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja determinada a expedição imediata dos valores incontroversos reconhecidos nos autos. Preparo no Id. 74875444. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desse modo, por probabilidade do direito, entende-se a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo traduz-se na possibilidade de, em não se concedendo o direito perseguido, ocorrer algum dano ao seu titular ou que o resultado ao final do feito não seja mais útil ao titular do direito discutido. Se algum desses requisitos não estiver presente, não se faz possível o deferimento da aludida medida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque não restou demonstrado o perigo de dano, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que se trata de verba alimentar, sem a demonstração efetiva de prejuízo à subsistência da exequente e de sua família. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao executado agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora